Tribunal: STF
Processo: RE 75188
Classe: RE
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1973-03-02
Data de publicação: 1973-03-02

Ementa:
TARIFA LIVRE E MERCADORIA ISENTA. DISTINÇÃO, EIS QUE LIVRE NÃO
EQUIVALE A ISENÇÃO. AO CONSELHO DE POLITICA ADUANEIRA E DADO
AUMENTAR A ALIQUOTA QUANDO NÃO HÁ ISENÇÃO FISCAL, POREM SIMPLES
REFERENCIA A TARIFA ZERO OU LIVRE. PRECEDENTES DO S.T.F. RECURSO NÃO
CONHECIDO.